Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-06.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-06.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIEGO MATEUS DE FRANCA ARAUJO - CPF: 061.424.881-73 (RECORRENTE), GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA - CPF: 035.444.971-07 (ADVOGADO), AGATHA CRYS MOURA DUTRA - CPF: 039.828.501-26 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO CONHECIDO AO TEMPO DA SENTENÇA. TESE NÃO DISCUTIDA NA INSTANCIA ANTERIOR. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível sustentar em sede recursal tese que não foi discutida na instancia anterior, notadamente quando se trata de fato conhecido ao tempo da sentença. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, por meio da qual foi a reclamada condenada a pagar à Autora a quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e, ainda, R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A pretensão recursal é a reforma da sentença de piso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, no que se refere ao pagamento do prêmio contratado, qual seja, o valor de R$ 26.538,00 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais). Ainda, requer seja aceitado as novas provas trazidas
in locu
, nesta fase processual.

A fim de comprovar o alegado, trouxe várias fotos do veículo sinistrado e
prints
de conversas via WhatsApp.

Contrarrazões, pela manutenção de sentença.

É
o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023